Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0706236-52.2023.8.07.0000 PACIENTE: EMANUELA DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMANUELA DOS SANTOS SILVA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá/DF e, como ilegal, a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva e indeferiu o pedido de substituição desta pela prisão domiciliar. Paciente incursa, em tese, nos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006 (processo referência n. 0700834-63.2023.8.07.0008). Informou o impetrante (Dr. Osmar Marcelino Lacerda Junior), em síntese, que os relatos dos policiais são contraditórios, inclusive quanto à parte do corpo em que encontraram a droga com a paciente, e denotam a inexistência de uma situação de flagrante, baseada apenas em denúncias anônimas, sem uma investigação pretérita robusta para desencadear a operação policial. Salientou que a paciente é mãe de um filho de 6 (seis) anos de idade e está gestante, no segundo para o terceiro mês de gravidez. Se encontra recolhida ao sistema prisional e, diante do quadro de pandemia, se enquadra nas hipóteses prioritárias da recomendação do CNJ para revogação da prisão, haja vista a necessidade de cuidados nos primeiros meses de gestação, mormente porque já teve complicações em suas duas gestações anteriores. Aduziu que a autoridade apontada como coatora, para negar o pedido de prisão domiciliar da paciente, indicou elementos da própria elementar do crime, além de condições de risco de reiteração e perigo da ordem pública, em face de seu relacionamento com um dos outros autuados. Todavia, conforme a própria paciente e o ex-cônjuge disseram, eles estão separados e a gravidez é de outro homem. Asseverou que a paciente é primária e, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal, é permitida a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar nos casos em que se verificar que a presença da mãe é imprescindível para evitar prejuízos ao infante, o que se constata no presente caso. Pontuou, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, com a priorização das situações de risco, sobretudo no caso de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e, diante da Recomendação no 62/2020, devem ser adotadas medidas para evitar a propagação do vírus em estabelecimentos penitenciários, para que haja a preservação e a manutenção da vida e saúde dos que se encontram privados de sua liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a liberdade provisória com ou sem fiança, ou a substituição por prisão domiciliar. É o relatório. O impetrante anexou aos autos (ID 43896409) documentos que, em tese, se referem ao auto de prisão em flagrante e demais elementos colhidos no inquérito policial. Segundo ainda pontuou, anexou certidão do filho de 6 (seis) anos de idade da paciente e cartão de gestante desta, a fim de atestar o seu estado gestacional. Todavia, em análise aos documentos juntados no ID 73896409, não é possível a visualização nítida do conteúdo, razão pela qual tem-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. Intime-se o impetrante para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem, de forma nítida, a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator